Tribunal: TJES
Processo: 0015405-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015405-10.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMILSON DE ANDRADE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
EMENTA EQUIVOCADA
. ACÓRDÃO ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.

D
e fato, a
ementa que compõe o julgamento do referido processo não corresponde à matéria
debatida
no feito.

II.
Assim
, s
endo evidente o erro material cometido,
i
mpositivo o conhecimento e provimento do recurso
para sanar
erro material,
r
etificando-se a ementa anterior
para adequá-la à temática
discutida na demanda
.

II
I
.
Recurso
conhecido e
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO Nº
0015405-10.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: EDMILSON DE ANDRADE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face de acórdão
de relatoria do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, o qual

por maioria, conheceu e deu provimento ao seu apelo para anular a sentença
“
por reputar configurado o cerceamento de defesa, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para a realização da instrução processual
”
.

Em suas
razões recursais
o embargante
aduz a existência de erro material no acórdão “
ao inserir uma ementa que não corresponde ao objeto do processo em epígrafe. Isso porque, na ementa, a questão jurídica a ser analisada é a validade ou não da suspensão do fornecimento de energia elétrica, enquanto, no caso em tela, a controvérsia vers
a sobre a responsabilidade civil do Estado”.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Após a leitura atenta das razões,

adianto merecer provimento
o recurso
.

É cediço que a ementa é o excerto do acórdão que contém um resumo do que fora decidido em relação ao conflito julgado pelo colegiado.

Na hipótese
,
de fato, a
ementa que compõe o julgamento do referido processo não correspode à matéria tratada
e devidamente decidida pela Egrégi
a
Segunda Câmara Cível desta Corte
.

Assim
, s
endo evidente o erro material cometido,
C
ONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

a
estes aclaratórios para sanar
erro material,
r
etificando-se a ementa anterior para fazer
constar
a

seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DETENTO -

EST
A
BELECIMENTO PRISIONAL
-
DANO MORAL –
RESPONSABILIDADE ESTATAL -
PRE
S
CRIÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I -
A presente demanda foi ajuizada em
30.09.2020
, de forma que
está prescrita
a
pretensão relativa à lesão no olho
do Autor/Recorrido, ocorrida antes de
30.09.2015
, conforme artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

II - Quanto
aos episódios de tortura, que foram objeto de investigação pela Defensoria Pública em 2013, embora tenham ocorrido mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da presente demanda, não há nos autos qualquer elemento capaz de indicar se a apuração foi concluída, a conclusão alcançada, se houve a responsabilização penal de qualquer dos envolvidos na prática dos supostos crimes de tortura e se o Autor/Recorrido estava custodiado à época dos fatos naquele estabelecimento prisional.
Assim, não
fora reconhecida
a
ocorrência da prescrição em relação a esses fatos,
eis que
o art. 200 do C
C
, dispõe que
“
quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”
.

III - A
s peculiaridades da situação examinada, em especial, a impossibilidade e a extrema dificuldade de o detento produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito, pois relacionadas a episódios de tortura e a outros fatos graves narrados na inicial, todos supostamente ocorridos no interior de estabelecimentos prisionais, durante os
muitos anos em que o Autor/Recorrido esteve custodiado, autorizam a
inversão do ônus da prova
,
oportunizando ao
Estado do Espírito Santo
a produção das provas que entender necessárias
para esclarecer os fatos.

IV –
Concluiu-se i
mpositiva
a anulação da sentença, com a inversão do ônus da prova e a devolução dos autos ao juízo de origem, para a realização da instrução probatória.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.